Tribunal: TJDFT
Processo: 0752439-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752439-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: AIRAM LE MODE MULTIMARCAS LTDA, MARINEIDE DO NASCIMENTO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, Dr. Mário Henrique Silveira de Almeida, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra AIRAM LE MODE MULTIMARCAS LTDA. e MARINEIDE DO NASCIMENTO SANTOS, indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER, sob o fundamento de ausência de utilidade ou efetividade da medida. Em suas razões recursais (ID 78845712), o exequente argumenta que o indeferimento da pesquisa SNIPER viola o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, pois impede a adoção de medidas que possam localizar bens do devedor. Ressalta que já foram realizadas diligências infrutíferas por meio dos sistemas SISBAJUD (ID 235644843), RENAJUD (ID 235264080) e INFOJUD (ID 235644809), o que demonstra o exaurimento das alternativas convencionais. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a realização da pesquisa SNIPER. Preparo ao ID 78846837. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na hipótese, a r. decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte devedora por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, sob o fundamento de que o pedido formulado se apresenta como pesquisa patrimonial aleatória, sem que o exequente tenha trazido qualquer indício, ainda que mínimo, da utilidade e efetividade da medida que pleiteia, tampouco se encontra qualquer alicerce fático nas frustradas medidas já implementadas. Vejamos: “Inicialmente, verifico que já foram deferidas diversas pesquisas de bens da parte executada nos autos, todas infrutíferas. O exequente requer a realização de pesquisa ao sistema SNIPER. Trata-se de consulta extraordinária em relação a devedores que pareçam ostentar elevado padrão de renda, mas se esquivem de realizar os pagamentos. Os sistemas consultados são de livre acesso aos credores, sem necessidade de requisição judicial. No caso, já foram realizadas pesquisas patrimoniais, com a constrição de valores reduzidos, pesquisa de veículos, quebra de sigilo fiscal, pesquisas ao DIMOB e ao DECRED. À vista dos autos, o pedido formulado se apresenta como pesquisa patrimonial aleatória, sem que o exequente tenha trazido qualquer indício, ainda que mínimo, da utilidade e efetividade da medida que pleiteia, tampouco se encontra qualquer alicerce fático nas frustradas medidas já implementadas. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias para a localização de bens da parte executada, não se facultando ao exequente a possibilidade de permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição ao argumento do princípio da cooperação, sobretudo porque o feito executivo é promovido no seu exclusivo interesse. A intervenção do Poder Judiciário se limita às situações em que o credor, fundamentadamente, não consiga realizar por conta própria, sob pena do Juízo substituir a parte nos seus deveres processuais, em nítida ofensa à sua imparcialidade e sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. Nesse sentido, tem sido o entendimento deste e. TJDFT: (...)1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o não faculta ao credor a possibilidade de permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade dos devedores, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. (...)(TJ-DF 07317617020228070000 1689507, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 12/04/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 03/05/2023) Logo, por não haver situação de excepcionalidade, tampouco demonstração de que a parte executada tenha padrão de renda elevado, e que esteja a esconder bens vultosos (aeronaves, embarcações, cotas de empresas), não se encontram presentes os requisitos para o deferimento do SNIPER. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa patrimonial no referido sistema SNIPER. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique objetivamente bens penhoráveis da parte devedora ou requeira o que entender de direito para a satisfação do crédito exequendo, trazendo indícios mínimos de utilidade e efetividade do que pleiteia, sob pena de suspensão por execução frustrada (art. 921, inciso III e §1o, do CPC).” Em que pese o esforço argumentativo do exequente agravante, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Assim, verifica-se que a utilização do SNIPER vem sendo excepcionalmente admitida por este Tribunal de Justiça para viabilizar a pesquisa de bens da parte devedora, conforme os seguintes precedentes, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SNIPER. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) identifica em segundos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça. 3. Diante do fato de que as pesquisas eletrônicas restaram infrutíferas, e que não houve tentativa pelo sistema pretendido, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações sigilosas e porque a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1725360, 07147785920238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SNIPER. FERRAMENTA IMPLEMENTADA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". 2. Na busca pela efetividade processual, o CPC prevê em seu art. 6o o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, que estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. 4. A disponibilização de um sistema pelo Conselho Nacional de Justiça não enseja a imediata utilização pelos juízos do Tribunal, porque, invariavelmente, depende de implementação local e capacitação para sua utilização. 5. Todavia, não há motivo para indeferir o pedido: houve transcurso de prazo razoável e confirmado pelo Núcleo Permanente de Sistemas de 1a Instância que o sistema Sniper já está disponibilizado para magistrados e servidores e em funcionamento. 6. No caso, a ação tramita há mais de 5 anos; foram realizadas, sem êxito, buscas pelos sistemas típicos de constrição de ativos financeiros (Sisbajud, Renajud e Infojud), o que justifica a utilização do sistema SNIPER. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1724742, 07047148720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre outro prisma, segundo orientação do eg. Superior Tribunal de Justiça, “a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.” (AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018.) Outra não é a compreensão deste Tribunal de Justiça que, por sua vez, estabelece como razoável para renovação das consultas aos sistemas de consulta de ativos dos executados o transcurso de pelo menos um ano desde a última pesquisa. Veja-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA AOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. RAZOABILIDADE. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS E NÃO LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DA PARTE DEVEDORA PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EMISSÕES AUTOMÁTICAS DE ORDENS REPETITIVAS DE BLOQUEIOS DE VALORES. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, se mostra, além de razoável, a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso (mais de um ano) decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem e a absoluta falta de informações sobre outros bens da parte devedora passíveis de constrição judicial. 4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (teimosinha), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. 5. Precedentes: Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020; etc. 6. Agravo provido.” (Acórdão 1713762, 07097155320238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, verifico que foram promovidas diversas pesquisas de ativos nos demais sistemas informatizados colocados à disposição do Juízo. As últimas tentativas de penhora de ativos financeiros da parte executada foram recentemente realizadas em maio de 2025, isto é, há seis meses, via SISBAJUD (IDs 235644843), INFOJUD (ID 235644809) e RENAJUD (ID 235264080). Assim, diante do transcurso de prazo inferior a 1 (um) ano entre a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), entendo, ao menos em sede de juízo prefacial, não ser cabível a excepcional pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). No mais, vale consignar que o indeferimento do pedido ora formulado não impede que o credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens para satisfação de seu crédito. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator